Tribunal: TJES
Processo: 5000035-19.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-19.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e outros
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA VITORIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000035-19.2026.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

AGRAVAD
O
: LUIZ CARLOS DA VITORIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO E DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. BOA-FÉ DO SEGURADO. NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos nos proventos do agravado decorrentes de suposta revisão administrativa de sua aposentadoria, recurso este recebido sem atribuição de efeito suspensivo conforme decisão monocrática de Id. 17932554.

2.
O Instituto recorrente busca a reforma do provimento interlocutório defendendo a legalidade da autotutela administrativa para corrigir valores pagos indevidamente ao servidor e a inexistência de perigo de dano reverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela antecipada, ponderando-se o poder de autotutela da Administração Pública frente à presunção de boa-fé do segurado e ao risco de dano decorrente da natureza alimentar das verbas suprimidas dos proventos de inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a probabilidade do direito do agravado repousa na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores que veda a repetição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando decorrentes de interpretação errônea ou má aplicação da lei pelo ente público.

5.
No caso, os elementos constantes nos autos indicam que o beneficiário não concorreu para o suposto equívoco no cálculo de seu benefício, gerando uma legítima expectativa de que os valores creditados eram devidos, o que atrai a proteção da segurança jurídica e o resguardo à confiança do administrado, justificando a suspensão da cobrança imediata.

6.
O perigo de dano, por sua vez, é inerente à própria natureza da verba em litígio, uma vez que proventos de aposentadoria destinam-se ao custeio das necessidades básicas e vitais do ser humano, possuindo caráter estritamente alimentar.

7.
A redução unilateral desses rendimentos impõe ao agravado um sacrifício financeiro desproporcional antes mesmo de uma cognição exauriente sobre a regularidade do débito, ao passo que, para a autarquia previdenciária, o risco é meramente patrimonial e reversível.

8.
Visto que o agravante não trouxe elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo, a confirmação do provimento liminar de primeiro grau é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

10
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)